Tribunal: TJMT
Processo: 1026947-46.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026947-46.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.088.241-90 (APELADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA - CPF: 052.000.711-51 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.088.241-90 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA - CPF: 052.000.711-51 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, TRÁFICO PRIVILEGIADO E

RESISTÊNCIA – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVOS

– PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E VIOLÊNCIA POLICIAL REJEITADAS - MÉRITO – APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS MANTIDA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – INVIABILIDADE

– PENA REDIMENSIONADA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que condenou o primeiro pelos crimes de tráfico privilegiado, resistência e desobediência, e o segundo pelo crime de tráfico de drogas, sendo absolvido do delito de desobediência. O Ministério Público busca o afastamento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, enquanto as defesas pleiteiam absolvições, desclassificações, nulidades e redimensionamentos de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da prisão em flagrante por ausência de justa causa e suposta violência policial; (ii) definir se é cabível o afastamento do tráfico privilegiado quanto ao réu Christopher; (iii) verificar se há elementos para absolvição ou desclassificação das condutas de tráfico de drogas e resistência; (iv) redimensionar a pena do réu Bruno, com reconhecimento de atenuantes e alteração do regime; (v) aplicar a detração da prisão provisória já reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial é legítima quando fundada em suspeita objetiva, como no caso em que os ocupantes do veículo arremessaram invólucro contendo droga e empreenderam fuga, legitimando a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A alegação de violência policial não se sustenta diante da inexistência de provas concretas, sendo as lesões constatadas compatíveis com a contenção do réu que ofereceu resistência à prisão, e eventual excesso deve ser apurado em procedimento próprio.

5.

A aplicação do tráfico privilegiado ao réu Christopher é mantida, pois ele é primário, possui bons antecedentes e não há elementos que indiquem dedicação habitual ao crime ou integração a organização criminosa.

6.

Atos infracionais anteriores à maioridade não podem afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme jurisprudência consolidada do STF.

7.

A absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal é incabível quando a quantidade de droga, o valor pago, a tentativa de fuga e os depoimentos policiais demonstram inequívoca finalidade comercial.

8.

A condenação pelo crime de resistência se sustenta em prova testemunhal firme e coerente dos policiais, que relataram a agressão praticada pelo réu Christopher no momento da abordagem.

9.

A pena do réu Bruno foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza (cocaína) e da quantidade da droga apreendida (64,3g), conforme preponderância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

10.

A confissão espontânea do réu Bruno, ainda que parcial, é suficiente para o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, nos termos da jurisprudência mais recente (REsp 2.001.973/RS, Tema 1194, STJ), sendo possível sua compensação parcial com a agravante da reincidência.

11.

O regime inicial fechado está corretamente mantido em razão da reincidência e da quantidade de pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, conjugado com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12.

A detração do tempo de prisão provisória foi expressamente determinada na sentença, cabendo ao juízo da execução sua efetivação, tornando desnecessário novo pronunciamento sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso do Ministério Público desprovido.

14.

Recurso do primeiro desprovido.

15.

Recurso do segundo parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a abordagem policial fundada em suspeita objetiva, como o arremesso de invólucro e tentativa de fuga.

2.

A aplicação do tráfico privilegiado exige análise concreta de primariedade, bons antecedentes, ausência de habitualidade criminosa e de vínculo com organização criminosa.

3.

Atos infracionais cometidos durante a menoridade não afastam, por si sós, o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4.

A confissão parcial do réu, mesmo negando o tráfico e alegando uso pessoal, permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional.

5.

O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo em condenações abaixo de oito anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, arts. 59, 65, III, "d", 69, 329, 330, 387, § 2º; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42; ECA, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249.506, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; STJ, REsp 2.001.973/RS, Terceira Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1194); STJ, RHC 105.830/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA e BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou:

1.

BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa;

2.

CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, bem como nos artigos 329 e 330, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 286115543).

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela reforma da sentença para afastar a aplicação do tráfico privilegiado em favor do réu CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA, argumentando que o mesmo possui antecedentes infracionais pelo crime de tráfico de drogas (autos n° 0012935-83.2019.8.11.0015 e 1015201-89.2020.8.11.0015), o que evidenciaria sua dedicação às atividades criminosas. Subsidiariamente, requer a aplicação da diminuição de pena em seu grau mínimo (1/6). (Id. 286445544).

Em contrarrazões, CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA refutou as teses da acusação, pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 286115554).

Por sua vez, a defesa de CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA pleiteia sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que desconhecia que o corréu estava na posse da droga, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Requer, ainda, a absolvição pelo crime de resistência (art. 329 do CP), por insuficiência de provas. (Id.286115555).

Já a defesa de BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS suscita, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante por abuso de autoridade, alegando ausência de justa causa para a abordagem policial e violência policial no momento da prisão. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia: a) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto; e d) a detração do tempo de prisão provisória.286115557).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos, enquanto a defesa de CHRISTOPHER pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial. (Id. 286115559).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial e do recurso de CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA, bem como pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, assim sintetizando:

“Ementa: Recurso de Apelação – réu Bruno Roger Vieira dos Santos condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei. N º 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e o réu Christopher Gabriel da Silva, foi condenado como incurso no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa – Inconformismo ministerial e defensivos. Representante Ministerial - pugna pela desconsideração do tráfico privilegiado aplicado a Christopher, ou, subsidiariamente, pela redução mínima da pena – Impossibilidade - réu preenche todos os requisitos exigidos pela norma – Pena adequada inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis– Pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial. Defesa de Chrisropher - requer absolvição por ausência de ciência da droga, ou desclassificação para uso pessoal, além da absolvição pelo crime de resistência – Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Provas testemunhais firmes e coerentes – Presunção de veracidade dos depoimentos policiais - Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo. Defesa de Bruno - alega, preliminarmente, pela nulidade da abordagem policial e violência na prisão, requer desclassificação para tráfico privilegiado, reconhecimento da confissão espontânea, readequação da pena-base, alteração do regime inicial e detração penal – Alegação parcialmente aceita - Abordagem policial legítima diante de fundada suspeita – Inexistência de provas de violência policial – Materialidade e autoria comprovadas – Provas testemunhais firmes e coerentes – Presunção de veracidade dos depoimentos policiais – Farto conteúdo probatório indicando mercancia da droga apreendida - Confissão espontânea deve ser reconhecida – Regime fechado mantido diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
Pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise das questões suscitadas.

RAZÕES DO RECURSO DE BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS

1. PRELIMINARES

1.1. DA ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

A defesa de BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS suscita preliminarmente a nulidade da prisão em flagrante por ausência de justa causa para a abordagem policial, alegando que os policiais não possuíam fundada suspeita para realizar a busca pessoal e veicular.

A preliminar não merece acolhimento.

Segundo a denúncia, no dia 13 de outubro de 2023, por volta das 18h00, na avenida dos Pinheiros, bairro Jardim São Paulo, na cidade de Sinop/MT, os denunciados CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA e BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS transportaram 01 (uma) porção grande de cloridrato de cocaína, que totalizou massa líquida de 64,3g (sessenta e quatro gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas condições, os denunciados desobedeceram ordem legal de funcionário público e que CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra o policial militar Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva.

Narrou a denúncia que uma guarnição do grupo de apoio da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelo bairro Jardim São Paulo quando avistou um veículo Chevrolet Onix, de cor preta, placa QQD-9B15, sendo conduzido por CHRISTOPHER e tendo BRUNO como passageiro. A princípio, não havia motivos para a abordagem do veículo, no entanto, ao notar a proximidade dos policiais, BRUNO arremessou pela janela do carro um invólucro que se abriu, podendo ser visto que nele continha uma porção grande de cocaína. Seguidamente, os denunciados tentaram empreender fuga, acelerando o veículo e conduzindo-o perigosamente pela via.

Diante disso, os agentes iniciaram o acompanhamento do carro emitindo ordens de parada e sinais luminosos, contudo, estes foram ignorados pelos imputados. Ato contínuo, os militares lograram êxito em abordar o veículo, ocasião em que o denunciado CHRISTOPHER resistiu ativamente à abordagem, desferindo socos contra o policial militar Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva.

Questionados acerca do objeto lançado para fora do veículo, ainda na ocasião do flagrante, os denunciados confirmaram tratar-se de droga do tipo cocaína, bem como narraram que CHRISTOPHER iria repassar o entorpecente para BRUNO. Diante disso, os policiais refizeram o percurso e localizaram o invólucro de cocaína em pó.

Nota-se que a abordagem policial ocorreu após os agentes visualizarem os ocupantes do veículo arremessando um invólucro pela janela, o qual posteriormente se constatou conter substância entorpecente. Tal circunstância, por si só, já configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal para legitimar a busca pessoal.

Ademais, a posterior tentativa de fuga dos acusados, ignorando as ordens de parada emitidas pelos policiais, reforçou ainda mais a suspeita inicial, justificando plenamente a perseguição e a abordagem realizada.

O policial militar Cainan Felipe Dias dos Santos declarou em juízo que estavam em patrulhamento noturno quando, ao passarem pelo veículo dos réus, visualizaram os ocupantes arremessando uma sacola plástica pela janela, a qual, constataram posteriormente, continha cocaína. Somente após esse fato é que foi dada ordem de parada, a qual foi desobedecida pelos réus, que empreenderam fuga.

Nesse contexto, a abordagem policial mostrou-se justificada, não havendo que se falar em ilegalidade ou ausência de justa causa. A fundada suspeita exigida pela lei não se confunde com certeza, bastando elementos objetivos que indiquem a possibilidade da prática de um crime, como ocorreu no caso em análise.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

1.2. DA ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL

A defesa alega ainda que os réus teriam sido vítimas de violência policial no momento da prisão, o que macularia a legalidade do flagrante.

Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem a alegada violência policial. O laudo de exame de corpo de delito realizado no acusado CHRISTOPHER, acostado aos autos, aponta apenas lesões leves, compatíveis com o procedimento de imobilização necessário diante da resistência oferecida, conforme relatado pelos policiais.

Quanto ao réu BRUNO, sequer foram constatadas lesões, o que enfraquece ainda mais a tese defensiva.

Ademais, ainda que tivesse ocorrido eventual excesso por parte dos agentes policiais, tal circunstância não teria o condão de invalidar as provas obtidas anteriormente à suposta violência, como a apreensão da droga arremessada pela janela do veículo, que ocorreu de forma autônoma e independente.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a apuração de eventual excesso na conduta policial deve ocorrer em procedimento próprio, não contaminando necessariamente a validade da prisão em flagrante quando presentes seus requisitos legais. Cito, nesse sentido:

“
Sobre a nulidade do flagrante, a questão restou superada por ocasião da homologação da prisão e conversão da prisão em preventiva, durante a audiência de custódia (evento 11), a qual forma novo título justificador da prisão (cito, nesse sentido, o RHC 105.830/CE, do STJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).

[...]

Saliento, ainda, que 'eventuais excessos praticados por agentes estatais no momento do flagrante devem ser apurados em
procedimento próprio,
não se prestando, contudo, a contaminar a ação penal' (Apelação Criminal n. 5093186-45.2021.8.24.0023, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 23-06-2022). (...)”
HABEAS CORPUS Nº 943823 - SC (2024/0338951-6) Ministro RIBEIRO DANTAS
”

Rejeito, portanto, também a preliminar.

2. MÉRITO

2.1. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO AO RÉU CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA

O Ministério Público também recorre da sentença na parte em que reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor do réu CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA, argumentando que o mesmo possui antecedentes infracionais pelo crime de tráfico de drogas, o que evidenciaria sua dedicação às atividades criminosas.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
- Dosimetria do réu CHRISTOPHER:

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que a natureza dúplice de drogas encontradas é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal.

Além disso, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, somada à duplicidade de drogas encontradas com o réu, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a sanção do crime de tráfico em 1/6 (um sexto).

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para o tipo.

O réu não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos

dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

dos crimes
, não há pontos a acrescentar.

Embora as
consequências

dos delitos
sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, presente 01 (uma) circunstância judicial negativa (natureza da droga apreendida) elevo a pena mínima do crime de tráfico em 1/6 (um sexto) resultando a pena-base em:

- Artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

- Artigo 329 do Código Penal
: 02 (dois) meses de detenção;

- Artigo 330 do Código Penal
: 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, verifico pela presença de duas
atenuantes
genéricas, as quais explicito adiante.

A começar, pela atenuante da
menoridade relativa
. Isso, porque da análise dos autos, constata-se que o réu CHRISTOPHER era, ao tempo do cometimento dos crimes, menor de 21 anos, razão pela qual a lei lhe concede tratamento abonado diante de tão tenra idade, pois entende estar o agente, nesta fase da vida, ainda em desenvolvimento. Por este motivo, atenuo a pena do crime de tráfico previamente elevada em 1/6 (um sexto), devolvendo-a ao seu respectivo piso legal.

Ainda, vislumbro presente a atenuante da
confissão espontânea
, uma vez que o réu, em sede de audiência de instrução, admitiu claramente a prática do crime de desobediência, confirmando ter empreendido fuga apesar das diversas ordens de parada emanadas pelas autoridades policiais. Tal colaboração com a justiça certamente deve ser levada em seu favor no momento da dosimetria da pena, razão pela qual atenuo a pena referente ao crime de desobediência na fração de 1/6 (um sexto).

Contudo, no atual momento da dosimetria da pena, não é permitido ao juízo diminuir a pena aquém do seu piso legal, razão pela qual mantenho o
quantum
previamente aplicado (Súmula 231 STJ) no que diz respeito ao crime de desobediência.

Assim. mantenho as penas dos delitos de resistência e desobediência incólumes, diminuindo apenas a pena referente ao crime de tráfico na fração correspondente a 1/6 (um sexto), chegando ao seguinte
quantum
:

- Artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

- Artigo 329 do Código Penal
: 02 (dois) meses de detenção;

- Artigo 330 do Código Penal
: 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, entendo por aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista tratar-se de réu primário e com bons antecedentes, de forma que não vislumbram-se, da análise dos autos, provas robustas que corroborem a prática habitual, reiterada e permanente da traficância, muito pelo contrário, as circunstâncias condizem com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime.

Desta forma, uma vez que o ônus probatório de tal continuidade delitiva cabe ao
Parquet,
este não se desincumbiu, no presente caso, de tal incumbência, de forma que a quantidade de entorpecentes encontrada, considerada isoladamente, não é suficiente para afastar a aplicação do privilégio previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Desta forma, diminuo a pena do tráfico na fração máxima prevista em lei, qual seja, 2/3 (dois terços), mantendo as demais inalteradas, resultando, assim, no
quantum
final de:

- Artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa;

- Artigo 329 do Código Penal
: 02 (dois) meses de detenção;

- Artigo 330 do Código Penal
: 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em concordância com o
concurso material de crimes
previsto no artigo 69, caput, do Código Penal, unifico as penas dos crimes apenado com detenção, culminando assim em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão

e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
e
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o
aberto
, tanto para o crime apenado com reclusão, como para aqueles sancionados com detenção

(art. 33, § 2º, alínea “c", do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, “
o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
. Neste caso, nota-se que o réu permaneceu preso preventivamente desde sua audiência de custódia 14 de outubro de 2023, conforme fls. ID 133404146, na qual foi homologada sua prisão em flagrante e imediatamente convertida em prisão preventiva, até sua revogação em sede de decisão de fls. ID 155013465, proferida em 08 de maio de 2024, na qual o juízo acatou o pleito defensivo, concedendo aos réus liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, o lapso temporal cumprido a título de prisão preventiva, corresponde a pouco mais de seis meses, deve ser devidamente detraído, no momento oportuno, pelo competente juízo da execução.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos, tanto em relação à pena de reclusão quanto a pena de detenção arbitradas, tendo em vista a quantidade de pena arbitrada em desfavor do réu, além da presença dos demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Assim, promovo a substituição da pena privativa de liberdade do crime de tráfico de drogas por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo competente juízo da execução. Com relação aos crimes apenados com detenção, promovo a substituição da pena privativa por 01 (uma) pena restritiva de direitos, também a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Do valor da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP).” (sic)

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que: "
nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

No caso em análise, o réu CHRISTOPHER preenche todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição: é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos nos autos que demonstrem sua dedicação habitual a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Quanto aos antecedentes infracionais mencionados pelo Ministério Público, cumpre destacar que atos infracionais praticados durante a menoridade não podem ser considerados para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao sistema de proteção integral da criança e do adolescente previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, afirmando que:
"a prática de atos infracionais pretéritos não constitui fundamentação idônea para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sob pena de contrariar o sistema de proteção integral de crianças e adolescentes previsto no art. 227 da CF e na Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)"
(HC 249506, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma).

Ademais, a quantidade de droga apreendida (64,3g de cocaína), embora não seja ínfima, não é, por si só, suficiente para caracterizar dedicação às atividades criminosas, especialmente quando não acompanhada de outros elementos que indiquem habitualidade na prática delitiva, como grande quantidade de dinheiro, balança de precisão, material para embalagem ou outros apetrechos comumente utilizados no tráfico.

Quanto à fração aplicada pelo juízo a quo (2/3), também não merece reparo, pois, sendo o réu primário, com bons antecedentes e não havendo elementos que indiquem dedicação às atividades criminosas ou participação em organização criminosa, justifica-se a aplicação da fração máxima prevista em lei.

Nego provimento, portanto, ao recurso ministerial.

2.2. DAS RAZÕES DO RECURSO DE CHRISTOPHER GABRIEL DA SILVA

2.2.1. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O réu CHRISTOPHER pleiteia sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que desconhecia que o corréu estava na posse da droga, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O recurso não merece provimento.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial que atestou tratar-se de cocaína, além dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Os policiais militares Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva e Cainan Felipe Dias dos Santos relataram em juízo, de forma coerente e harmônica, que visualizaram os ocupantes do veículo arremessando uma sacola plástica pela janela, a qual continha substância entorpecente. Relataram ainda que, após a abordagem, os próprios acusados confirmaram tratar-se de droga do tipo cocaína.

A alegação de que o réu CHRISTOPHER desconhecia a existência da droga não encontra respaldo no conjunto probatório. Pelo contrário, as circunstâncias do caso, especialmente a tentativa de fuga empreendida após o arremesso da droga pela janela do veículo, indicam que o réu tinha plena ciência da existência do entorpecente.

Ademais, o policial Cainan Felipe Dias dos Santos afirmou em seu depoimento que, em conversa na delegacia, os réus confirmaram que CHRISTOPHER iria repassar o entorpecente para BRUNO, o que evidencia o envolvimento de ambos na prática delitiva.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), também não merece acolhimento. A quantidade de droga apreendida (64,3g de cocaína), aliada às circunstâncias da prisão, notadamente a tentativa de fuga e o local conhecido como ponto de tráfico, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

Conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso em análise, todos esses elementos apontam para a prática do crime de tráfico de drogas.

Nego provimento, portanto, a este pleito recursal.

2.2.2. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP)

O réu CHRISTOPHER pleiteia ainda sua absolvição quanto ao crime de resistência, alegando insuficiência de provas.

O recurso não merece provimento.

A materialidade e a autoria do crime de resistência estão devidamente comprovadas nos autos pelo auto de resistência e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

O policial Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva relatou em juízo que o réu CHRISTOPHER reagiu à prisão, desferindo socos em sua direção quando tentou imobilizá-lo. Tal relato foi corroborado pelo policial Cainan Felipe Dias dos Santos, que afirmou que o réu CHRISTOPHER atentou contra o soldado Ryan, razão pela qual foi imobilizado e algemado pelos policiais, diante da resistência oferecida.

O crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. No caso em análise, restou demonstrado que o réu CHRISTOPHER, ao ser abordado pelos policiais após a tentativa de fuga, opôs-se à prisão mediante violência, desferindo socos contra o policial.

Importante ressaltar que, para a configuração do crime de resistência, não se exige a ocorrência de lesões corporais no funcionário público, bastando a oposição violenta à execução do ato legal. Ademais, o depoimento dos policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas dos autos, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.

Portanto, este pleito recursal não comporta provimento.

2.3. DO RECURSO DE BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS

2.3.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O réu BRUNO pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo pessoal).

O recurso não merece provimento.

Conforme já analisado no item 2.2.1, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos. A quantidade de droga apreendida (64,3g de cocaína), aliada às circunstâncias da prisão, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

Embora o réu BRUNO tenha alegado em seu interrogatório que a droga seria para seu consumo pessoal durante um período de três meses em que ficaria trabalhando fora, tal versão não se mostra crível diante do conjunto probatório. A quantidade de cocaína apreendida é expressiva e, conforme relatado pelo próprio réu, teria sido adquirida pelo valor de R$ 3.000,00, quantia considerável que indica finalidade comercial.

Ademais, o fato de o réu ter arremessado a droga pela janela do veículo ao perceber a aproximação da viatura policial é comportamento típico de traficante que tenta se desfazer da prova do crime, e não de mero usuário.

Vale ressaltar que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum que aqueles que se dedicam ao comércio ilícito de entorpecentes também façam uso das substâncias. Assim, ainda que o réu seja usuário de drogas, tal circunstância não afasta a caracterização do crime de tráfico quando presentes elementos que indiquem a destinação comercial do entorpecente.

Nego provimento, portanto, a este pleito recursal.

2.3.2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

O réu BRUNO pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando que a exasperação com base na natureza e quantidade da droga foi desproporcional.

Transcrevo a dosimetria da pena estabelecida na sentença para o recorrente: (ID. 286115543)

“Dosimetria do réu BRUNO:

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que a natureza dúplice de drogas encontradas é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal.

Além disso, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, somada à duplicidade de drogas encontradas com o réu, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a sanção do crime de tráfico em 1/6 (um sexto).

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para o tipo.

O réu não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos

do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios do tipo penal.

Quanto às
circunstâncias

do crime
, não há pontos a acrescentar.

Embora as
consequências

do delito
sejam nefastas, são próprias do tipo penal.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, presente 01 (uma) circunstância judicial negativa (natureza da droga apreendida) elevo a pena mínima do crime de tráfico em 1/6 (um sexto) resultando a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência.

Conforme consta da Folha de Antecedentes acostada em ID 166395514, nota-se que o acusado possui executivo de pena em seu nome por crime de roubo (0011878-98.2017.8.11.0015).

Por outro lado, não vislumbro a presença de quaisquer atenuantes a serem consideradas.

Dessa forma, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) alcançando a pena intermediária a quantia de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, entendo por não aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista tratar-se de réu reincidente, de forma que as circunstâncias não condizem com o conceito legal de “pequeno traficante”, destinado à criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime.

Conforme já destacado consta da Folha de Antecedentes acostada em ID 166395514, condenação pretérita por roubo, de modo que o acusado não se adequada aos requisitos previstos em lei para concessão da minorante. Assim, entendo por afastar a aplicação do privilégio previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas em favor de BRUNO.

Desta forma, mantenho a pena anteriormente arbitrada em seu desfavor, a qual torno definitiva.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o
fechado
(art. 33, § 2º, alínea “a", do Código Penal), em razão da pena aplicada em seu desfavor, bem como da reincidência ostentada.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, nota-se que o réu permaneceu preso preventivamente desde sua audiência de custódia em 14 de outubro de 2023, conforme fls. ID 133404146, na qual foi homologada sua prisão em flagrante e imediatamente convertida em prisão preventiva, até sua revogação em sede de decisão de fls. ID 155013465, proferida em 08 de maio de 2024, na qual o juízo acatou o pleito defensivo, concedendo aos réus liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, o lapso temporal cumprido a título de prisão preventiva, corresponde a pouco mais de seis meses, deve ser devidamente detraído, no momento oportuno, pelo competente juízo da execução.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos, tendo em vista a quantidade de pena arbitrada em desfavor do réu, estando ausente um dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Do valor da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP).

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para
ABSOLVER
o réu
BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS
, qualificado em ID 133403533, das implicações do artigo 330 do Código Penal, diante da ausência de provas robustas o suficiente a corroborar sua condenação.

Em sentido diverso, entendo por
CONDENAR
os réus:

a)

BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS,
qualificado em ID 133403533, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

em
regime inicial fechado,
e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 (um trinta a avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente.” (Negritado no original)

O recurso não merece provimento.

O juízo ‘
a quo’
, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou adequadamente sua decisão na natureza e quantidade da droga apreendida (64,3g de cocaína), circunstâncias que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A cocaína é reconhecidamente uma droga que causa graves danos à saúde pública, com alto poder viciante e destrutivo, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza da substância.

Quanto à quantidade, embora não seja extraordinária, também não pode ser considerada ínfima, justificando igualmente a valoração negativa desta circunstância.

A fração de aumento aplicada pelo juízo a quo (1/6) mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, não merecendo reparo.

Nego provimento, portanto, a este pleito recursal.

2.3.3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O réu BRUNO pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

O recurso merece provimento neste ponto.

Em seu interrogatório judicial, o réu BRUNO confessou parcialmente a autoria dos fatos, admitindo que a droga lhe pertencia e que a arremessou pela janela do veículo ao perceber a aproximação da viatura policial. Embora tenha alegado que a droga seria para seu consumo pessoal, e não para tráfico, tal circunstância não afasta a caracterização da confissão espontânea.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que admitida a autoria do fato, ainda que com versão diversa da acusação.

No caso em análise, o réu admitiu a posse da droga e o arremesso pela janela do veículo, elementos centrais da conduta que lhe foi imputada, o que configura confissão apta a ensejar o reconhecimento da atenuante.

Neste particular, embora este Relator tenha o entendimento pelo

não reconhecimento da atenuante da confissão quando o réu apenas admite a posse da droga para uso pessoal, negando, portanto, a traficância à guisa da Súmula 630 do STJ, é importante consignar no caso, que
em 10/09/2025, a terceira seção ao julgar o REsp 2.001.973/RS (tema 1194) deliberou pela revisão do vertido enunciado sumular cujo enunciado transcrevo:
[
Súmula 630 (enunciado revisado):
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena”.]

Neste norte, tenho que o pleito recursal merece acolhimento, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do réu BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS.

Considerando que o juízo “a quo” fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e que na segunda fase aplicou a agravante da reincidência na fração de 1/6, elevando a pena para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, passo a redimensionar a pena.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta deve ser compensada parcialmente com a agravante da reincidência, resultando em menor incidência na segunda fase da dosimetria. Considerando as peculiaridades do caso, entendo adequada a compensação parcial, com a agravante remanescente.

Assim, reajusto a pena intermediária de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

2.3.4. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O réu BRUNO pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O recurso não merece provimento.

O juízo ‘a quo’ fixou o regime inicial fechado com base no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando a pena aplicada e a reincidência do réu.

Conforme consta da folha de antecedentes acostada aos autos, o réu BRUNO possui executivo de pena em seu nome por crime de roubo (n.0011878-98.2017.8.11.0015), o que configura reincidência e justifica a imposição do regime mais gravoso.

Ademais, o § 3º, do art. 33 do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal. No caso em análise foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à natureza e quantidade da droga, o que também justifica a imposição do regime mais gravoso.

Portanto, o pleito recursal não comporta provimento.

2.3.5. DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA

Por fim, o réu BRUNO pleiteia a detração do tempo de prisão provisória, correspondente ao período de 13/10/2023 a 09/05/2024 (aproximadamente 210 dias).

O recurso não merece provimento neste ponto.

O juízo a quo já determinou expressamente na sentença que o tempo de prisão provisória deverá ser devidamente detraído, no momento oportuno, pelo competente juízo da execução. Conforme consta da sentença: "Portanto, o lapso temporal cumprido a título de prisão preventiva, corresponde a pouco mais de seis meses, deve ser devidamente detraído, no momento oportuno, pelo competente juízo da execução."

Assim, não há necessidade de nova determinação nesse sentido, uma vez que a detração já foi expressamente reconhecida na sentença, cabendo ao juízo da execução penal sua efetivação no momento oportuno.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço dos recursos interpostos

e DESPROVEJO o recurso do Ministério Público e de Christopher Gabriel da Silva, respectivamente,

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Bruno Roger Vieira dos Santos, apenas para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando a pena para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026